Tribunal: TJMT
Processo: 1005279-60.2022.8.11.0045
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005279-60.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ANDRESON CABRAL DE ARAUJO - CNPJ: 18.644.460/0001-18 (RECORRIDO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE DE GRÃOS – DEMORA PARA CARREGAR MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – ARTIGO 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007 – DEMOSTRADO POR MEIO DE RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO DEVIDA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Lei nº 11.442/2007
(Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração) e seu artigo 11 dispõe que: “
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria
”, sendo que no §5º “
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
”.

2. Ocorrendo demora no carregamento e/ou descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da parte reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido a parte reclamante.

3. Nos autos ficou comprovado que o período de permanência para carregar extrapolou o limite de legal de 05 (cinco) horas, conforme o

artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007
,
o que configurando o dever de indenizar concernente ao tempo de espera.

4. Em razão disso, foi proferida sentença parcialmente procedente para condenar a parte reclamada a indenizar a parte reclamante pelo tempo de espera, sendo fixada a quantia de R$
R$11.825,18 (onze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos) em sede de Embargos de Declaração.

5. A parte recorrente (parte reclamada) alega que: “
O Contrato de Transporte e a Nota Fiscal Eletrônica da Mercadoria, NÃO SE CONFUNDEM COM O COMPROVANTE DE AGENDAMENTO, até mesmo porque o agendamento possui um QRCODE, ou um código de validação que não consta no contrato de frete e nota fisca
l
”. Sic.

“
Como se sabe, o Documento Auxiliar do Transporte Eletrônico - DACTE nº 233275 e Nota Fiscal, NÃO SÃO PROVAS HÁBEIS PARA CORROBORAR O DIA E HORÁRIO DO CARREGAMENTO DA MERCADORIA
”. Sic.

6.
A parte recorrida (parte reclamante) em suas contrarrazões alega que:
“
Como dito é a recorrente quem confecciona e entrega o agendamento a recorrida, a recorrida foi contratada apenas e tão somente para transportar a mercadoria da origem ao destino final, os documentos que são entregues a recorrida são ordem de carregamento para o carregamento na origem, e após a recorrente entrega documentos auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico com o devido agendamento, ou seja, a recorrida não participa da confecção de nenhum documento, apenas o recebe para liberação da viagem ao destino final
.”

“
Outro ponto é que se comprova verdadeiramente que houve agendamento apenas para o dia 10, a qual foi cumprido na integralidade pela recorrida estando este documento colacionados nos autos, cito id nº 92564615
”.

“
Após todo procedimento de carregamento a recorrente apenas pediu para que a recorrida aguardasse a emissão e entrega de agendamento para descarga no destino final, ocorre Excelência que a partir de então começaram as tormentas da recorrida, isto por que já com seu caminhão carregado de grãos, teve de aguarda no local de origem, qual seja cidade de Lucas do Rio Verde até dia 09/05/2022 às 06h: 58min para então seguir ao destino final quando entregue a recorrida o agendamento para descarga no dia 10/05/2022. Ou seja, ficou a recorrida com seu caminhão dia 05, 06, 07, 08 e 09 no local de origem, carregado, parado, servindo do seu caminhão como armazéns gerais, deixando de lucrar até o recebimento do agendamento entregue
apenas no dia 09/05, para então ir a descarga
”
. Sic.

7.
Analisando detalhadamente os autos verifico que a versão da parte recorrida (parte reclamante) encontra guarida em sua petição inicial aliada ao conjunto probatório, vejamos:
“
Após todo procedimento de carregamento a reclamada apenas pediu para que a reclamante aguardasse a emissão e entrega de agendamento para descarga no destino final, ocorre Excelência que a partir de então começaram as tormentas da reclamante, isto por que já com seu caminhão carregado de grãos, teve de aguarda no local de origem, qual seja cidade de Lucas do Rio Verde até dia 09/05/2022 às 06h: 58min para então seguir ao destino final quando entregue a reclamante o agendamento para descarga no dia 10/05/2022
”.

“
Ou seja, ficou a reclamante com seu caminhão dia 05, 06, 07, 08 e 09 no local de origem, carregado, parado, servindo do seu caminhão como armazéns gerais, deixando de lucrar até o recebimento do agendamento entregue apenas no dia 09/05, para então ir a descarga
”,
conforme demostrado pelo documento denominado
“Relatório de posições De: 04/05/2022 00:00 a 11/05/2022 23:59 | Placa: OBH5487 | Dispositivo: 7962345”,
páginas 8-16/44 de id. 177296722, destes autos
.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95
.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95
.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

11. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMNETO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023